Tribunal: TJDFT
Processo: 0738811-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738811-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA AGRAVADO: JULIANA BISPO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA contra a decisão que, ao deferir a realização de prova pericial grafotécnica, arbitrou honorários distintos para as partes, dada a hipossuficiência de JULIANA BISPO DOS SANTOS. A liminar foi deferida, para reduzir os honorários periciais para R$ 1.200,00, caso direcionados ao agravante. Em seguida, foi informada a nomeação de outro expert, com a fixação dos respectivos honorários no valor de R$ 1.200,00. Diante da reconsideração, intimou-se o agravante, que requereu a desistência do recurso. É a síntese do necessário. Decido Considerando que o agravo ainda não foi julgado, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso. Intimem-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator